Tribunal: TJMT
Processo: 1014879-30.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014879-30.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIVANILDA DOS SANTOS MARTENS - CPF: 766.605.321-53 (APELANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CLT E DA NR-16. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, bem como das diferenças retroativas em relação ao adicional de insalubridade percebido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal faz jus ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de regulamentação específica no âmbito do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete a Administração ao princípio da legalidade estrita, de modo que vantagens remuneratórias somente podem ser concedidas mediante previsão legal específica.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 prevê o adicional de periculosidade de forma genérica, constituindo norma de eficácia limitada que depende de regulamentação específica para definir as hipóteses de incidência.

5. A Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, que disciplina a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, não prevê o pagamento de adicional de periculosidade, limitando-se a estabelecer outras vantagens, como ajuda de custo, adicional de insalubridade, adicional por serviço extraordinário e adicional noturno.

6. A ausência de lei estadual regulamentadora impede o reconhecimento judicial do adicional pleiteado, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de indevida criação de vantagem remuneratória pelo Poder Judiciário.

7. Normas celetistas, como a Consolidação das Leis do Trabalho e a Norma Regulamentadora n.o 16 do Ministério do Trabalho, não se aplicam aos servidores públicos estatutários, sendo incabível sua utilização analógica para suprir lacuna legislativa.

8. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma que o pagamento de adicionais relacionados às condições de trabalho depende de regulamentação específica do ente federativo competente.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese se julgamento: “1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão e regulamentação específica na legislação do ente federativo; 2. A ausência de norma regulamentadora estadual impede o reconhecimento judicial do adicional de periculosidade, em respeito ao princípio da legalidade; e 3. É incabível a aplicação analógica da CLT e da NR-16 do Ministério do Trabalho para suprir lacuna legislativa relativa a vantagens de servidores públicos estatutários”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual n.o 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Relator Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.11.2016; TJMT, IRDR n.o 1026953-64.2024.811.0000 (Tema n.o 11); TJMT, Ap Cível n.o 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado 30.07.2025, DJE 30.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “APELAÇÃO”,
interposto por
LIVANILDA DOS SANTOS MARTENS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE)
”
n.o 1014879-30.2024.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 340190873):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
LIVANILDA DOS SANTOS MARTENS
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que “
a Reclamante é Servidora Pública Estadual do Estado de Mato Grosso, sob matrícula funcional no 162515, exercendo a função de Cargo Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário, Ref: B-002, e laborando na Penitenciária do Estado de Mato Grosso em Sinop-MT
”.

Informa que
“a Reclamante atua em função PERIGOSA, pela qual faz jus ao adicional de periculosidade dentro da unidade prisional. Contudo, recebe do Reclamado somente adicional de insalubridade, no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme holerite em anexo
”.

No MÉRITO, pugna pela PROCEDÊNCIA dos pedidos a fim de condenar o “
Reclamado condenado ao pagamento do adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, incluindo o pagamento das diferenças salariais retroativas em relação ao adicional de insalubridade até então percebido, em razão do período não prescrito, até a efetiva implantação do adicional, acrescida correção monetária pelo IPCAE, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021
”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

O Requerido apresentou sua CONTESTAÇÃO, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 164287687).

IMPUGNAÇÃO em ID. 177881305.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVA em ID. 175006770, no qual ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

DECISÃO de SANEAMENTO em ID. 200117468,na qual foi determinada a realização de perícia técnica para verificar as condições do trabalho da Requerente e indicar se a mesma labora em ambiente insalubre

MANIFESTAÇÃO do Estado de Mato Grosso em ID. 201562136 apresentando IMPUGNAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, questionando o valor dos honorários arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório. Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Analisando detidamente os elementos dos autos e a natureza jurídica da controvérsia, verifico que a presente demanda possui características que dispensam a realização de prova pericial técnica.

A questão controvertida não demanda esclarecimentos técnicos sobre as condições do ambiente de trabalho, a questão em debate é eminentemente JURÍDICA, relacionada à interpretação das normas legais que regem a carreira dos servidores do sistema penitenciário estadual.

Sendo assim, REVOGO a DECISÃO de ID. 200117468 no que tange à determinação de realização de perícia técnica, dispensando a perícia técnica anteriormente determinada por ser DESNECESSÁRIA diante da natureza jurídica da controvérsia. Fica PREJUDICADA a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

VEJAMOS ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Conforme relato acima, trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta por
LIVANILDA DOS SANTOS MARTENS
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando, em síntese, pela substituição na folha de pagamento do autor o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE pelo ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

Pois bem!

O Autor relata que é servidor público estadual efetivo, exercendo a função de Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário, exercendo seu cargo na Penitenciária Osvaldo Florentino em Sinop/MT.

A pretensão ajuizada diz respeito à substituição do adicional de insalubridade já recebido pela parte Autora para o recebimento de adicional de periculosidade em sua remuneração, estando a motivação associada ao exercício da função de Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário.

Nota-se de clara evidencia a separação dos poderes e a necessidade de aplicação do princípio da legalidade em casos que tratam de assuntos símiles, assim como o dever de ser respeitado o princípio da especialidade.

Nesse sentido, a Lei Complementar no 04/1990 prevê em seu artigo 89:

“
Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
”.

Em que pese as disposições da Lei Complementar no 04/1990, a legislação pertinente a tratar dos respectivos salários desses servidores é a estadual, portanto, o princípio da especialidade faz primazia.

Assim a Lei Complementar Estadual no 389/2010, que trata da reestruturação da carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário, dispõe em seu artigo 20, o seguinte:

“
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno
”.

Nesse mesmo sentido, vem, a Lei Complementar Estadual no 457/2011 em seu artigo 8o:

“
Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade
”.

À vista disso, constata-se que a Lei Complementar Estadual no 04/1990, prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de periculosidade) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe.

Isso porque, denota-se que a Lei Complementar Estadual no 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual no 457/2011 não asseguram tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica, o que é vedado in casu.

Ademais, tal entendimento é remansoso na jurisprudência pátria conforme se extraí do teor da Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37 e da Tese do Tema no 315 do STF.

Vejamos.

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

Assim, por meio da interpretação sistemática, que busca de preservar a coerência do ordenamento jurídico, aliada à segurança jurídica das decisões judiciais, a tese da substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade não deve prosperar.

Registro ainda que, comungando desse mesmo entendimento, dentre os julgados, cito:

“RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 743/2022 -
SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO
– LEI ESTADUAL No 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE –
INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990
- INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1022324-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024 – Destaque nosso)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1043558-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024 – Destaque nosso)”.

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1006869-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024 – Destaque nosso)”.

Em que pese à pretensão inicial do Autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de periculosidade.

Em outras palavras o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, para o pagamento de adicional de periculosidade exige que haja legislação pertinente, mas esta inexiste.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO da parte Requerente.

“
Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC
.

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC. No entanto, em face da GRATUIDADE da JUSTIÇA deferida (art. 99, § 3o, do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
” (Destaque no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, alegando

que as atividades desempenhadas no cargo de agente penitenciário configuram situação de risco permanente, enquadrando-se nas hipóteses previstas na legislação e nas normas regulamentadoras que reconhecem a periculosidade da função.

Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça reconhece a natureza perigosa das atividades exercidas no sistema prisional, razão pela qual faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base.

Ao final,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie
, pugna pelo provimento do recurso, para “
(...)
CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da Apelante, incluindo o pagamento das diferenças salariais retroativas em relação ao adicional de insalubridade até então percebido, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do Art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021
” (ID.

340190874).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, asseverando que as alegações da parte recorrente são insuficientes para justificar a alteração da sentença (ID. 340190876).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (ID. 341716867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por LIVANILDA DOS SANTOS MARTENS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1014879-30.2024.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do processado, verifica-se que o cerne da discussão consiste em saber se a parte apelante, ocupante de cargo efetivo de policial penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

Com efeito, o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

“
Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.

Conforme pode ser observado no referido dispositivo, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado à edição de lei pertinente para sua regulação.

Além disso, o artigo 89, do mesmo diploma legal, complementa que “
na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
”.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.° 389/10, que dispõe sobre a carreira dos Policiais Penais (antigos agentes prisionais), embora preveja o pagamento de alguns adicionais no artigo 20, não apresenta regulamentação acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores.

Confira-se:

“
Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno
”.

À vista disso, ausente norma regulamentadora do adicional de periculosidade, com indicação das atividades que fazem jus à sua percepção, não se mostra juridicamente admissível o pagamento do adicional aos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário.

Nessa conjectura, mister destacar que a submissão dos servidores ao regime estatutário, por consequência, estabelece a observância ao princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, somente é permitido fazer o que a lei autoriza, como leciona Dirley da Cunha Junior:

“
a) Regime estatutário. É o regime aplicável aos servidores públicos titulares de cargos públicos, que mantêm com as entidades de direito público uma relação de trabalho institucional (são os servidores públicos estatutários). Esse regime é o estabelecido por lei especial de cada entidade estatal, que fixa as atribuições e responsabilidades, os direitos e deveres dos cargo, e que fica sempre sujeito à revisão unilateral por parte do Estado, respeitados apenas os direitos adquiridos pelo servidor no que tange a alguma vantagem ou benefício já incorporado
”.
(Curso de Direito Administratibo. Jus Podivm, 2015. Pág. 245).

A propósito, a respeito da imprescindibilidade de lei regulamentadora para a percepção de adicional relacionado às condições laborais, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia,
não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. [...] Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. [...].” (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). (grifo nosso).

“[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...].”(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER EXECUTIVO
. DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado.

3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in casu, não ocorreu.

4. Ademais,
o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa
. Precedente: REsp 1.495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2015.

5. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do entendimento anteriormente adotado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de se aplicar analogicamente a NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perfaz curial salientar que a decisão predominante e majoritária atual da Primeira e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo é no sentido de que a sua aplicação é incabível para suprir omissão de lei local, pois os servidores púbicos estaduais não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3. O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do ESTADO DE MATO GROSSO.

4. O artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5. As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2.
O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual no 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568”.

(N.U 1003364-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigilante na rede estadual de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de vigilante na rede estadual de ensino, na ausência de regulamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4. Inexiste, no âmbito do ESTADO DE MATO GROSSO, regulamentação acerca do adicional de periculosidade para os ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica, incluindo os vigilantes.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, na ausência de lei específica regulamentando o adicional de periculosidade, não é possível sua concessão aos servidores públicos estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. É incabível a aplicação analógica da Norma Regulamentadora no 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as atividades e operações perigosas, aos servidores não sujeitos ao regime celetista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
É indevido o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estadual submetido ao regime estatutário quando inexistente legislação específica do ente federativo regulamentando a concessão da vantagem, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual no 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária 10233969720238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024”.

(N.U 1003316-88.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025”.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7o, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada”.

(N.U 1044437-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação estadual aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos estadual na função de vigilância, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora estadual inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. Recurso de apelação provido”.

(N.U 1048505-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (Grifo nosso).

A matéria, a propósito, foi submetida à apreciação da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.° 11), no qual, embora ainda não transitado em julgado, foi firmada a tese de que “
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
”, reafirmando a conclusão já adotada pelas Câmaras de Direito Público.

Desse modo, em consonância com o atual entendimento majoritário adotado nesta Corte de Justiça, ausente norma regulamentadora que autorize a percepção do adicional de periculosidade por servidores que exercem a função de policial penal, nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.

4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador.

5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei.

7. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, caput, 39, §§ 4o e 8o; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8o; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025”.

(N.U 1031490-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

“Direito administrativo. Apelação cível. Política pública. Contratação de seguro de vida para policiais penais. Interpretação de norma facultativa. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente o pedido de contratação, pelo Estado, de seguro de vida em favor de policiais penais, alegando periculosidade da atividade e previsão legal na Lei Complementar Estadual no 389/2010. O juízo a quo entendeu tratar-se de norma de caráter facultativo, não obrigando a Administração Pública à contratação do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 26 da Lei Complementar Estadual no 389/2010 impõe ao Estado o dever de contratar seguro de vida para policiais penais em razão da periculosidade da função; e (ii) estabelecer se há omissão estatal passível de correção judicial frente ao reconhecimento da periculosidade e à alegada disponibilidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A redação do art. 26 da LC/MT no 389/2010, ao empregar o verbo "poderá", evidencia caráter autorizativo, não imperativo, da contratação de seguro de vida.

4. A norma condiciona a contratação à disponibilidade orçamentária e financeira, reforçando seu aspecto discricionário.

5. A jurisprudência pátria limita a intervenção judicial em políticas públicas a casos excepcionais de ilegalidade manifesta ou omissão abusiva, o que não se configura no caso em análise.

6. A concessão do adicional de periculosidade não transforma a norma facultativa em obrigatória, tratando-se de institutos distintos.

7. A existência de superávit orçamentário não vincula automaticamente o administrador público a destinar recursos a determinada política, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

8. A ausência de contratação do seguro de vida não configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, dada a natureza programática da norma e a ausência de obrigatoriedade expressa.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 6o, 37, caput, 165 a 169; LC/MT no 389/2010, art. 26; LC no 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001043-59.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2025”.

(N.U 1019743-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual (Policial Penal) visando ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90, sobre seu subsídio, em razão do exercício das funções em unidade prisional.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de norma regulamentadora específica no âmbito do MARLENE ANUNCIATO DO NASCIMENTO.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, faz jus ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de regulamentação estadual específica.

III. Razões de decidir

4. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete-os ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90 constitui norma de eficácia limitada, condicionando o pagamento do adicional à regulamentação por lei específica, inexistente até o momento.

6. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, ausente norma regulamentadora local, não há direito subjetivo ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " 1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais quando houver regulamentação específica do ente federativo. 2. A aplicação analógica da CLT e da NR-16 é incabível para suprir a ausência de lei estadual regulamentadora".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39; CPC, art. 98; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016”.

(N.U 1003269-75.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

A respeito da verba de sucumbência, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026